Tribunal: TJSP
Processo: 0000064-62.2020.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico,

Ementa:

FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor.

DOSIMETRIA DA PENA – FOLHA DE ANTECENTES E CERTIDÕES SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA MENCIONADAS PARA ELEVAR A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000064-62.2020.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante CLAYTON
MOREIRA NERIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso defensivo para readequar as reprimendas de
CLAYTON MOREIRA NERIS para 3 anos de reclusão, no regime aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no 155, § 4o, incisos I e IV,
e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em cúmulo material para, substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços e multa, nos moldes definidos oportunamente pelo
juízo da execução. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial
provimento em maior extensão e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-62.2020.8.26.0534 -
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000064-62.2020.8.26.0534
COMARCA: SANTA BRANCA VARA ÚNICA
JUÍZA SENTENCIANTE: ADRIANA VICENTIN PEZZATTI DE CARVALHO
APELANTE: CLAYTON MOREIRA NERIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a
demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de
agentes e rompimento de obstáculo.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
CRIME FORMAL. Trata-se de crime
formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da
prática delitiva com participação do menor.
DOSIMETRIA DA PENA
FOLHA DE ANTECENTES E
CERTIDÕES
SEM
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
MENCIONADAS
PARA
ELEVAR
A
PENA-BASE

IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A
REPRIMENDA.
V O T O No 53.148
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
576/586, declarada às fls. 618/621, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela Justiça Pública em face de CLAYTON MOREIRA NERIS, para
condená-lo à pena de 3 anos e 22 dias de reclusão, no regime semiaberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no 155, § 4o, incisos
I e IV, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em cúmulo material.
Inconformado, recorreu o réu postulando sejam afastados os
maus antecedentes, com a consequente redução da reprimenda, fixação do regime
prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
644/650).
As contrarrazões encontram-se às fls. 683/684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-62.2020.8.26.0534 -
3
A Douta Procuradoria de Justiça ofertou Parecer de fls. 711/714,
opinando pelo provimento parcial do apelo.
A sentença transitou em julgado para o corréu Jhonatan em
27.1.2020 fl. 696.
É o relatório.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator sorteado
ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que a divergência se limita
exclusivamente à absolvição do réu pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, havendo total concordância quanto à manutenção do decreto
condenatório pelo crime de furto qualificado, nos exatos termos do voto do e.
Desembargador Poças Leitão, que, para melhor compreensão, transcreve-se abaixo:
(...)
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto probatório
produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante
de fls. 57/65, de avaliação de fls. 74/77, boletim de ocorrência de fls. 67/73, laudo
pericial de fls. 110/119, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria é indiscutível.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. Porém, em Juízo, confessou
integralmente a acusação, afirmando que ele e o corréu não recorrente Jhonatan,
ingressaram no interior da residência da vítima, subtraíram diversos bens e deixaram
o local. O apelante foi detido pelos policiais na posse da res.
No mesmo sentido, os policiais militares Maurélio Rodrigues de Souza e
Rodrigo Santos Umbelino corroboraram a versão do acusado, asseverando terem
abordado Clayton em via pública e na posse dos bens do ofendido. Ao ser indagado,
confessou o delito.
Por fim, a vítima Maurício de Queiroz Prado, reconheceu a res como sendo
de sua propriedade.
Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se que a condenação
do acusado pela prática de furto qualificado, na modalidade consumada, era medida
que, realmente, se impunha.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou bem comprovada pelo
laudo pericial de fls. 110/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-62.2020.8.26.0534 -
4
Dessa forma, o entendimento referente à condenação do réu
pelo crime de furto qualificado deve ser mantido tal qual exposto pelo relator sorteado,
que se manifestou de forma irrepreensível nesse ponto.
Entretanto, no que toca ao crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com a devida vênia, a douta maioria diverge do
voto do d. Relator sorteado para manter a condenação do acusado.
Como é cediço, o crime de corrupção de menores possui
natureza formal, isto é, não exige resultado naturalístico, sendo suficiente para a sua
configuração apenas a prova da prática delitiva com participação de menor. In casu, o
conjunto probatório foi firme no sentido de que o réu corrompeu e facilitou a corrução do
adolescente Alisson Wanderson Braz da Silva, com ele cometendo o delito de furto
duplamente qualificado.
Tal entendimento já foi sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que, em 28 de outubro de 2013, aprovou a Súmula 500, cuja
redação é do seguinte teor:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.”
Cumpre anotar, também, que, “ainda que o adolescente possua
outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o
bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza
ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (STJ, REsp
1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Seção, j. 14/12/2011, DJe
01/02/2012).
Dito isso, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Conforme esclareceu o Relator Sorteado, foram utilizadas as
certidões criminais de fls. 540/541, para exasperação das basilares. No entanto, referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-62.2020.8.26.0534 -
5
certidões não retratam condenações com trânsito em julgado, motivo pelo qual não são
aptas a configuração dos maus antecedentes, devendo ser afastados os aumentos, nos
termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, fixando, nesta instância, a pena
de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, para o crime de furto e 1 ano de reclusão
para o crime de corrupção de menores.
Na segunda etapa, embora considerada a atenuante da
confissão espontânea, sem reflexo nas reprimendas, no entanto, pois estabelecidas no
menor patamar.
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena, reconhecido cúmulo material pelo juiz sentenciante (artigo 69 do CP), chega-se
à pena definitiva de 3 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Afastado os maus antecedentes, verifica-se, agora, como bem
pontou o Relator Sorteado, que o apelante preenche os requisitos legais previstos no
artigo 44 do Código Penal e, ainda, o quantum da reprimenda fixada autoriza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação
do regime prisional aberto.
Assim, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período
da carcerária e multa, a ser fixada pelo douto Juízo da Execução.
Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes.
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo, porém em menor extensão do que o relator sorteado, para readequar as
reprimendas de CLAYTON MOREIRA NERIS para 3 anos de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no
155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em cúmulo material para,
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços e multa, nos moldes
definidos oportunamente pelo juízo da execução.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado